Tribunal: TJPA
Processo: 0001706-96.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001706-96.2011.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAFISON DA SILVA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em
fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5
- O prazo de 2 (dois) meses para pagamento de RPV é constitucional, sendo adequada a sentença ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 08ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
(Id. 4597401- Pág. 1-25), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(Id. 4597400- Pág. 1-2) que, nos autos de execução por quantia certa proposta por
JAFISON DA SILVA MACIEL
, homologa os valores no importe de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) e fixa honorários de sucumbência no valor de R$ 3.500,00, em razão da renúncia do exequente ao crédito principal excedente a 40 (quarenta) salários mínimos. Por fim, determina a expedição dos respectivos RPVs em favor do exequente e advogados e fixa o prazo de 02 (dois) meses para o Estado do Pará efetue o pagamento do débito.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade
.

Discorre sobre os meios de satisfação da obrigação de pagar contra o erário fazendo alusão a Lei Estadual nº.6.624/04 que representa o reflexo da organização orçamentária-financeira- administrativa, sendo indevida a interferência da alteração do prazo pela legislação federal que não considera as características econômicas do recorrente.

Destaca o reflexo imediato e negativo da redução do prazo de 120 dias para 60 dias para pagar os débitos de pequeno valor, com esgotamento do orçamento planejado para o ano de 2016.

Requer que seja declarado que o
art.535, §3º, II do CPC, só prevaleça nos casos de omissão de lei local, não sendo possível suplantar a legislação própria do Ente da Federação que é a Lei 6.624/04 e por
fim, que seja reformada a sentença para conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagar a RPV.

Manifestação do apelado (Id. 4597402).

Sobrestamento (Id. 4597403- Pág. 4).

Acordão não conhecimento da apelação por ser inadmissível o recurso (Id.

4597410- Pág.1-5). Oposto embargos de declaração (Id.

4597411-Pág.1-9), que foram rejeitados (Id.

4597413).

Inconformado com o
decisum
, o Estado do Pará com fulcro no art.105, III, “a” e “c” da Carta Magna e art.1029 do CPC, interpôs recurso Especial, pugnando provimento arguindo dissidio jurisprudencial quanto ao recurso cabível contra decisão que homologa valor em fase de liquidação de sentença de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública (Id.

4597414- Pág.1-6).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id 4611031-Pág.1).

Contrarrazões ao recurso especial (Id.

4662331- Pág.1-12).

O Vice- Presidente do E. TJPA, Des. Ronaldo Marques Valle admite o recurso especial, determina o sobrestamento do processo e remete o feito para o STJ (Id. 4682075
-
Pág. 1-3).

Decisão dando parcial provimento ao recurso especial nº. 1933215- PA (2021/0112844-4), para reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação interposta pelo Estado do Pará (Id.

8359225- Pág.40-43). Decisão transitada em julgada (Id.

8359225- Pág.49).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante com fulcro no art.948 do CPC/15, suscita incidente de inconstitucionalidade nas razões recursais.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença (ID. 7016451 - Pág. 2). Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da execução por quantia certa nos termos a saber:

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe de R$35.200,00 à título principal, mais R$3.520,00 de honorários de sucumbência, considerando a renúncia do exequente ao crédito principal excedente aos 40 salários mínimos (fl.194).

Esclareço que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em favor do (s) Advogado (s) como verba autônoma, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, haja vista a sua natureza de ônus à parte vencida. Autorizo, quanto aos honorários sucumbenciais, a expedição de PRV em favor dos causídicos atuantes no feito.

No que tange os valores devidos diretamente pelo exequente militar em favor dos advogados que contratou (honorários advocatícios contratuais), nos termos do pedido de fl.188-V, considerando que os mesmos não denotam qualquer ilicitude e/ou irregularidade, igualmente, os HOMOLOGO, acatando o percentual de 20% mais R$1.500,00 incidente sobre o valor principal, no montante de R$ 8.540,00. Autorizo, quanto aos mesmos, o seu destacamento no RPV principal pertinente ao exequente militar pertinente ao exequente militar, fazendo constar os Advogados como partes beneficiárias.

Assim, para o preenchimento dos RPVs fica consignado: a) Valor Principal: R$ 35.200,00.

b) Honorários advocatícios Contratuais, devidos aos advogados ALEXANDRE SHERER, a sem destacados do valor principal: R$ 5.850,00 com inclusão do Advogado como partes beneficiárias do RPV principal; c) Honorários advocatícios Sucumbenciais: R$3.520,00 devidos unicamente pelo Estado do Pará, com expedição autônoma do RPV.

Desse modo, determino à Secretaria da Vara que expeça os respectivos ofícios requisitórios ao Estado do Pará, na modalidade RPV, observando-se as diretrizes da

Resolução 007/2005-GP do TJ/PA.

Expeça-se ofício ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses providencie o efetivo pagamento do débito. Após, proceda a abertura de subconta, expedindo-se boleto para o devido pagamento, certificando-se de tudo.

Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido o devido pagamento pelo ente devedor, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Cumpridas as deliberações acima, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C

O feito de origem contempla execução por quantia certa (Id.

4597392) R$35.200,00 (trinta e cinco mil, duzentos reais) de sentença condenatória, prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização
,
transitada em julgado em

03/08/2015

(ID 4597391- Pág. 2).

O Estado peticiona informando que cumpriu a decisão judicial transitada em julgado com a inserção da gratificação no contracheque do autor (Id. 4597398- Pág. 1).

Sobreveio o presente recurso de apelação (ID. 4597401) revolvendo, no mérito, a necessidade de concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da

RPV, na forma da Lei nº 6.624/04.

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada em julgado em 03/08/2015. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Feito esse esclarecimento preliminar, adentro na questão invocada nas razões recursais, isto é, a concessão de prazo de 02 meses para pagar o RPV ao invés de 120 dias.

Embora o apelante tenha defendido a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, entendo inviável diante da disposição do inciso II, do § 3º do art. 535 do CPC que estabelece o pagamento de pequeno valor no prazo de 2 (dois) meses.

Art. 535 (...)

§ 3º...

II-

por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Ora, tendo a lei processual disposto sobre o prazo de 2 (meses) para pagar obrigação de pequeno valor não há como acolher o pedido do apelante, isto é, que a norma acima transcrita só prevaleça nos casos de omissão de lei local, posto que tal norma foi objeto de ajuizamento de
ADI nº5534
, sob fundamento de interferência na autonomia dos Estados-membros e prejuízo à execução do orçamento, além de que seria uma regra procedimental que se inseriria na competência dos Estados.

Das violações apontadas, teve-se o art. 24, XI e § 3º, da Constituição Federal:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XI – procedimentos em matéria processual;

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.”

Todavia, o Supremo Tribunal Federal reputou a regra constitucional, entendendo que a norma é processual, de modo que se insere na competência da União:

“1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. (...) A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988).”(ADI
5534
, Min. Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Publicado em 12-02-2021)

Como se nota, a norma sobre prazo para cumprimento da requisição seria tipicamente processual, atraindo a competência privativa da União, na forma do art. 22, I, da CF/88.

Acrescente-se ainda que, o STF ressaltou a necessidade de tratamento uniforme da matéria em todo o país, conforme o excerto trecho relevante do voto do Ministro Relator:

“Decorre da Constituição Federal que os créditos definidos em lei como de pequeno valor demandam pronto pagamento – dentro do prazo estabelecido em lei –, não devendo observar a ordem cronológica de precatórios. O prazo de pagamento pela Fazenda Pública do valor devido a título de RPV relaciona-se, portanto, com a própria garantia constitucional de pronto recebimento de tais créditos pelo credor, bem como com a obrigação de pagamento pela fazenda pública, evidenciando-se, assim, a natureza processual da norma.

Trata-se, ademais, de matéria dotada de fundamentalidade e relevância, merecendo tratamento minimamente uniforme no país, a partir de fixação em norma federal.”

Portanto, o prazo estabelecido no art. 535, § 3º, II, do CPC (dois meses) é constitucional.

Em sendo assim,
a
sentença se mostra adequada ao dispor sobre o pagamento da RPV
a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ
, porquanto a referida norma reflete os ditames do Código de Processo Civil, assinalando, em seu art. 5º caput, o prazo de 2 (dois) meses para que o ente público efetue o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito
.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO ACATADA. RPV. PAGAMENTO EM 02 (DOIS) MESES. ART. 535, §3º., II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A norma estadual mesmo declarada inconstitucional, o presente meio processual não é o adequado para desconstituir a coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória, desde que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido dada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos. 2. Considerando o trânsito em julgado da sentença em 22/04/2015, e, não havendo notícia nos autos da propositura de ação rescisória, não há como reformar a sentença de homologação com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o que torna o título judicial exigível.

3. Compete à União definir o prazo de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme delimitado no julgamento da ADI nº. 5534, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará. 4.
Será aplicado ao caso o art. 535, §3º, II do CPC, que determina o pagamento da RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição. 5. Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO. (6874510, 6874510, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27) grifei

Logo, pela fundamentação acima, não há como acolher a tese recursal, isto é, a inaplicabilidade do prazo de 2 meses para pagamento do RPV.

Destarte, tenho que a sentença tem sustento em normas infraconstitucionais vigentes.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/03/2022